Tribunal: TJBA
Processo: 8007523-92.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007523-92.2022.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: KAROLLINE VIANA GOMES DE SOUSA

Advogado(s)
:
MOISES VIANA DO NASCIMENTO, LAURA NUNES DE SOUSA

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE ONCOLÓGICA. CRIOPRESERVAÇÃO DE ÓVULOS. ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. FATO NOVO SUPERVENIENTE (RECIDIVA DA DOENÇA). TRÍPLICE IDENTIDADE NÃO CONFIGURADA. PROCEDIMENTO DE CARÁTER PREVENTIVO E TERAPÊUTICO. DEVER DE CUSTEIO PELA OPERADORA. NEGATIVA ABUSIVA. DANO MORAL
IN RE IPSA.
VIOLAÇÃO À DIGNIDADE, À AUTONOMIA REPRODUTIVA E AO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A COISA JULGADA, DETERMINAR O CUSTEIO INTEGRAL DA CRIOPRESERVAÇÃO DURANTE O TRATAMENTO ONCOLÓGICO E FIXAR INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM R$ 20.000,00.

1.

I. CASO EM EXAME

2.

Cuida-se de Apelação Cível interposta por beneficiária de plano de saúde em face de sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito (art. 485, V, CPC), por reconhecimento de coisa julgada, sob o fundamento de identidade entre a presente ação e demanda anteriormente ajuizada contra a mesma operadora — Central Nacional Unimed – Cooperativa Central — em que se discutia o custeio da coleta e criopreservação inicial de óvulos.

3.

Na presente demanda, contudo, a autora postula a manutenção da criopreservação em virtude de recidiva oncológica, fato superveniente ao trânsito em julgado da ação anterior, o que, segundo sustenta, rompe a identidade de causas e justifica o prosseguimento do feito com exame de mérito.

4.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

As questões submetidas à apreciação consistem em:
(i) verificar se o advento de novo quadro clínico (recidiva da doença) configura fato superveniente apto a afastar a alegação de coisa julgada;
(ii) aferir se o plano de saúde tem o dever de custear a manutenção da criopreservação de óvulos como medida preventiva à infertilidade decorrente da quimioterapia; e
(iii) definir se a recusa injustificada da cobertura enseja indenização por danos morais, diante da ofensa à dignidade, à autonomia reprodutiva e ao direito fundamental à saúde da paciente.

5.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A análise comparativa das demandas demonstra a inexistência de identidade de causas, uma vez que a presente ação funda-se em fato novo – a recidiva oncológica – e busca prestação distinta, relativa à manutenção da criopreservação durante o novo tratamento. Não configurada, portanto, a tríplice identidade exigida pelo art. 337, §§ 2º e 4º, do CPC, impõe-se o afastamento da coisa julgada.

5.

A criopreservação de óvulos constitui procedimento médico de caráter preventivo e terapêutico, indispensável à preservação da fertilidade e à integridade psicofísica da paciente oncológica, sendo parte integrante do plano de tratamento prescrito pela equipe médica.

6.

Conforme orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, a operadora que cobre o tratamento quimioterápico deve igualmente suportar os procedimentos necessários à prevenção de seus efeitos adversos previsíveis, sob pena de violação ao princípio da boa-fé objetiva e à função social do contrato (REsp 1.962.984/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 23.08.2023).

7.

A recusa de cobertura em contexto de vulnerabilidade extrema configura conduta abusiva, incompatível com a natureza protetiva da relação de consumo e com o dever de cooperação contratual, acarretando dano moral in re ipsa, diante do abalo psicológico, da insegurança e da violação à dignidade da mulher e de seu projeto de maternidade.

8.

O valor indenizatório de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) observa os parâmetros de razoabilidade, proporcionalidade e caráter pedagógico da reparação civil.

6.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido, para:
a) afastar o reconhecimento da coisa julgada;
b) determinar o custeio integral e contínuo da criopreservação dos óvulos durante o tratamento oncológico;

c) condenar a operadora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00, corrigido monetariamente pelo IPCA-E a partir deste arbitramento (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54/STJ);
d) redistribuir os ônus sucumbenciais na forma do art. 86 do CPC, observada a gratuidade da apelante.

Tese de julgamento:

1.

O fato superveniente consistente na recidiva da doença oncológica afasta a coisa julgada, por inexistir identidade de causas entre ações que discutem prestações médicas distintas.

2.

A criopreservação de óvulos integra o tratamento oncológico, configurando procedimento preventivo e necessário à preservação da fertilidade, cujo custeio é devido pela operadora.

3.

A recusa abusiva de cobertura de procedimento médico essencial em contexto de recidiva oncológica gera dano moral in re ipsa, por violar a dignidade humana, a autonomia reprodutiva e o direito fundamental à saúde.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1º, III; art. 5º, XXXV; art. 196; CPC, arts. 337, §§ 2º e 4º; 485, V; 86; 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.962.984/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15.08.2023, DJe 23.08.2023;
STJ, AgInt no REsp nº 1.837.756/PB, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 31.08.2020, DJe 04.09.2020;
TJ-BA, Apelação nº 8002812-06.2021.8.05.0137, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, Quarta Câmara Cível, pub. 19.08.2024;
TJ-MG, AC nº 1000019-025733-70-05, Rel. Des. Pedro Bernardes de Oliveira, j. 04.05.2021;
TJ-PE, Apelação Cível nº 0002212-54.2023.8.17.2001, Rel. Des. Sílvio Romero Beltrão, j. 07.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº
8007523-92.2022.8.05.0113
,

d
e Itabuna, em que figura como
APELANTE
,
KAROLLINE VIANA GOMES DE SOUSA
,
e como
APELADA,
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA
, nos termos do voto condutor.